Tribunal: TCU
Processo: 039.711/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luis Carlos Mendes de Souza contra decisão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Luis Carlos Mendes de Souza, contra o Acórdão 6629/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.4 do acórdão recorrido; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que adeque o pagamento da vantagem incorporação de quintos/décimos, com base em funções exercidas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, à modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, para que o recorrente seja beneficiário de sentença judicial transitada em julgado que assegure quintos/décimos referentes ao período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, de modo a manter a incorporação imune a absorção por reajustes futuros, devem ser observados os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.